Tribunal: TJPA
Processo: 0805646-31.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805646-31.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BEATRIZ COSTA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento, mantendo o reconhecimento da nulidade de sucessivas contratações temporárias firmadas entre 2020 e 2023 e a condenação ao pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise do contexto excepcional da pandemia da COVID-19 como justificativa para as contratações, bem como quanto à delimitação do período contratual e à apreciação da tese de interesse público excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao analisar (i) a alegada excepcionalidade das contratações temporárias no contexto da pandemia; e (ii) a delimitação do período contratual reconhecido como irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática enfrentou expressamente a tese relativa ao contexto pandêmico, assentando que o vínculo perdurou de forma sucessiva entre 2020 e 2023, sem comprovação da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária.
5. Consta fundamentação específica no sentido de que a mera alegação de pandemia não supre a ausência de prova da necessidade temporária de excepcional interesse público, sobretudo diante da continuidade dos vínculos por período prolongado.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.
7. Inexistindo vício previsto no art. 1.022 do CPC, revela-se inadequada a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra Decisão Monocrática ID n ° 32769045 que conheceu do Recurso de Apelação e deu Parcial Provimento em face de sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Beatriz Costa Queiroz, na qual a parte autora postulou a declaração de nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com o ente público, bem como a condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período laborado.

Na origem, a autora alegou ter sido contratada de forma reiterada entre os anos de 2020 e 2023, mediante vínculos temporários sucessivos, sem a realização de concurso público, sustentando que tal prática configuraria burla às disposições do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade dos contratos, o pagamento dos depósitos de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, além de verbas acessórias.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade das contratações e condenando o Município ao pagamento dos valores relativos ao FGTS referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros legais, julgando improcedentes os demais pleitos.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial quanto ao pedido de 13º salário proporcional, sob o argumento de ausência de fundamentação e de demonstração de valores.

No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias, afirmando que estas se deram com base na necessidade excepcional de interesse público, especialmente no contexto da pandemia da COVID-19, afastando, assim, a alegação de nulidade.

Sustentou, ainda, a inexistência de sucessivas prorrogações ilegais e impugnou os critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença, pleiteando a adoção da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, nos termos do entendimento firmado pelo STF na ADI 5090.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que as contratações ocorreram de forma reiterada e fora das hipóteses excepcionais previstas constitucionalmente, o que enseja, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, o direito ao FGTS.

Defendeu, ainda, a inaplicabilidade da modulação de efeitos da ADI 5090 aos valores pretéritos, sustentando a incidência do IPCA como índice de correção monetária, com juros de 1% ao mês.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Decisão Monocrática proferida por esta R. Desembargadora houve o conhecimento do recurso de apelação dando-lhe parcial provimento.

Contra esta decisão, o ora embargante aduz omissão ao não analisar o contexto excepcional da pandemia da COVID-19 como justificativa para as contratações temporárias, deixando de considerar os vínculos que ocorreram nesse período; apontam também ausência de manifestação quanto à correta delimitação do período contratual, indicando erro material na premissa adotada, bem como omissão na apreciação dos argumentos relativos à legalidade das contratações diante do interesse público e da necessidade administrativa vivenciado em decorrência de momento de calamidade pública.

Em Contrarrazões a parte embargada requer desprovimentos dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que não foi analisado o contexto excepcional da pandemia da COVID-19 como justificativa para as contratações temporárias, deixando-se de considerar os vínculos firmados nesse período. Alega, ainda, ausência de manifestação quanto à adequada delimitação do período contratual, apontando erro material na premissa adotada, bem como omissão na apreciação dos argumentos relacionados à legalidade das contratações à luz do interesse público e da necessidade administrativa decorrentes do cenário de calamidade pública.

No caso em exame, verifica-se que a decisão monocrática enfrentou de maneira clara e suficiente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à alegada regularidade das contratações temporárias realizadas pelo ente público.

O decisum consignou expressamente que o vínculo mantido entre as partes perdurou por período considerável, mediante sucessivas contratações,
sem a devida comprovação da excepcionalidade
exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, circunstância que caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária. Vejamos:

(...)

No caso dos autos, é possível constatar que o vínculo precário perdurou de em diversos vínculos sucessivos entre os anos de 2020 a 2023, iniciando em 28/01/2020 com prorrogação até 31/12/2021, novo contrato com vigência de 03/01/2022 a 31/12/2022, e posteriormente, contrato firmado em 10/01/2023 com vigência até 31/12/2023, sem justificativa para tanto.

(...)

Além disso, a decisão também analisou, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante, a tese defensiva fundada no contexto pandêmico, registrando a ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar que as contratações se deram exclusivamente em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público decorrente da pandemia. Tal fundamento revela que o tema foi efetivamente apreciado, não havendo que se falar em omissão. Vejamos o trecho da referida decisão:

(...)

Em que pese a alegação de que a contratação ocorreu no período da pandemia da COVID-19, verifico que o vínculo perdurou por longo período (janeiro/2020 a janeiro/2023), e não existe documento comprovando legalidade dessas contratações com esse fundamento.

Cumpre consignar que, a existência de contratos independentes não desconfigura a continuidade da contratação e, consequentemente, a sua ilegalidade. Assim, inexistindo fatos e fundamentos que possam revestir de legalidade a contratação prolongada da Apelada na condição de servidora temporária, faz-se devido o pagamento dos valores relativos ao FGTS.

(...)

Importa destacar que, o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes para a formação de seu convencimento, apresentando fundamentação coerente e adequada, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a mera insatisfação da parte com a conclusão adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade integrativa.

O que se observa, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando reavaliar a interpretação conferida aos fatos e às provas constantes dos autos, especialmente quanto à caracterização do desvirtuamento da contratação temporária e à relevância do contexto pandêmico.

Todavia, tal pretensão não encontra amparo na via eleita, porquanto os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado com base em inconformismo da parte, mas tão somente à correção de vícios formais.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não há qualquer reparo a ser promovido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026